Tribunal: TJMT
Processo: 8010520-26.2016.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010520-26.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIRILO WANDERLEI FERST - CPF: 479.948.009-04 (RECORRENTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE SEMENTES – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DAS SEMENTES – TESE DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES ESPECÍFICAS RESISTENTES A GLIFOSATO (ROUNDUP) – APLICAÇÃO DO HERBICIDA E PERDA DA LAVOURA DE MILHO – ALEGAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE COMUM NÃO RESISTENTE AO VENENO – PLEITO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE E IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – COMPRA CONFESSADA – USO DA SEMENTE CONFESSADO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – TESE DE COMPRA DE SEMENTE ESPECÍFICA E RESISTENTE A VENENO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE SEMENTE ESPECÍFICA – PRODUTO ENTREGUE COM AS ESPECIFICAÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO PROMOVIDO – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a formulação de pedido contraposto nos autos de ação de cobranças, não havendo se falar em prescrição quando a cobrança fora formulada no prazo.

A prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos de direito incumbe à parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não restaram comprovados os fatos narrados em contestação quanto ao alegado pedido de entrega de semente especial, resistente ao herbicida roundup, assim como se verifica a culpa exclusiva do promovido e seu preposto que efetuaram a aplicação do veneno sem a certeza quanto às características das sementes, mesmo lhes tendo sido entregue o produto com as especificações técnicas, conforme relato da testemunha.

Conforme bem fundamentado na origem, não restou comprovada a suposta entrega de bem diverso do adquirido, bem como de eventual ausência de informação acerca das especificidades da semente vendida.

Diante da ausência de prova da solicitação de sementes especiais, resistentes ao herbicida usado, assim como diante da aplicação do produto sem a certeza quanto às especificações do produto, ônus da parte promovida, não há como imputar culpa ao vendedor das sementes, devendo arcar com o pagamento dos produtos que solicitou, consumiu e, por sua culpa, pereceu.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento do valor atinente às 90 sacas de sementes de milho que adquiriu e não quitou (R$ 23.040,00), uma vez que não comprovou que solicitou sementes resistentes a determinado herbicida, assim como houve culpa exclusiva ao aplicar o veneno sem conhecimento das especificações com certeza, conforme dispositivo que cito:

Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

-
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais), fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em seu depoimento admitiu “a compra da semente da empresa Autora, porém, afirma ter feito pedido de milho RR, relatando que plantava à época aproximadamente 5.500 hectares de lavoura, e que jamais utilizou semente de milho convencional, sempre utilizando em suas lavouras semente de milho denominada RR, ou seja, resistentes ao Roundup , cujo princípio ativo é o glifosato, que jamais teve assistência da empresa Autora, nem lhe foi entregue receituário agronômico”.

Argumentou que “o representante da Autora e a sua funcionária Michelli na fazenda no dia da venda da semente”, bem como que “se soubesse que não era semente de milho RR, nem teria comprado, pelo fato de que não teria como alterar todo o modo de cuidado da lavoura de um total de 5.500 hectares, por causa de 90 hectares de plantio de uma semente diferente”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de prescrição do pedido contraposto e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A preliminar de prescrição do pedido contraposto não prospera. Isso porque se adite a formulação de pedido contraposto nos autos de ação de cobranças, não havendo se falar em prescrição quando a cobrança fora formulada no prazo.

No que se refere ao mérito, destaco que a presente ação se trata de cobrança na qual a parte promovente, ora Recorrida, sustenta que é uma empresa atuante na venda de insumos agrícolas diversos e que, em 13 de fevereiro de 2015, a parte promovida, ora Recorrente, adquiriu a quantia de 90 (noventa) sacas de sementes de milho, no valor total de R$ 23.040,00, com vencimento em 25 de agosto de 2015, data que coincide com a colheita do milho, porém não efetuou a quitação, razão da presente ação quer visa o recebimento da quantia devida.

Em defesa, a parte promovida, ora Recorrente, confessa a contratação, porém alega que solicitou a compra de sementes transgênicas, resistentes ao produto químico
Roundup
, o qual fora pulverizado na plantação, porém, para sua surpresa o veneno, ao invés de eliminar somente os matos e ervas daninhas, matou/secou toda a lavoura, de modo que não colheu nenhum fruto, amargando prejuízos de 90 hectares de milho, razão pela qual formulou pedido contraposto em 40 salários mínimos.

Realizada a instrução com a colheita de depoimento pessoal e inquirição de testemunhas, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com argumento de ausência de prova da solicitação de sementes específicas resistentes ao veneno e culpa exclusiva, pois o preposto da parte promovida que efetuou a compra e recebimento dos produtos, com experiência de mais de 25 anos em plantação, deveria se atentar para as especificações do produto constantes na embalagem e manual.

Por se tratar de laboriosa e detalhada sentença, na qual constam as transcrições dos depoimentos orais, cita-se o seu conteúdo, na íntegra:

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de cobrança, onde a parte autora alega, em síntese, que é uma empresa atuante na venda de insumos agrícolas diversos, e que em 13 de fevereiro de 2015 o reclamado adquiriu a quantia de 90 (noventa) sacas de sementes de milho, no valor total de R$ 23.040,00, com vencimento em 25 de agosto de 2015, data que coincide com a colheita do milho neste Estado. Entretanto, alega que o requerido realizou a colheita do milho e não quitou sua dívida, razão pela qual pugna pela sua condenação ao pagamento da dívida em questão.

Em defesa, a parte requerida alega que adquiriu as 90 sacas de sementes para fazer um teste de produtividade da semente em comparação com as demais qualidades que utilizava na época, e que a semente deu para plantar exatamente 90 hectares de lavoura.

Narra que toda sua lavoura cultivada na época dos fatos era transgênica RR, portanto, resistente à
Roundup
, e que somente adquire e utiliza no cultivo de suas lavouras sementes RR, razão pela qual quando do seu pedido junto a autora solicitou que fosse semente de variedade resistente à
Roundup
.

Contudo, alega que a autora enviou outra espécie de semente de milho que não era resistente ao
Roundup
, e que após ter efetuado o plantio de toda sua área, inclusive da semente da empresa reclamante, iniciou o processo de dessecagem com
Roundup
(glifosato), a fim de efetuar a limpeza de várias espécies de “matos”, e que para sua surpresa, no local onde havia sido semeada semente objeto da presente lide, a aplicação do
Roundup
matou/secou toda a lavoura, não sobrando sequer um pé de milho, em razão da semente entregue pela parte autora não ser RR, o que lhe ocasionou a perda de 90 hectares de lavoura de milho.

Sustenta que não colheu nenhum fruto da semente objeto desta ação, mas que sim experimentou um enorme prejuízo, pois além de todo o gasto com funcionários, maquinário, ainda deixou de colher 9.900 (nove mil e novecentas) sacas de milho naquele talhão em que semeou a semente da parte autora.

Alega que a parte autora agiu com má-fé entregando semente diversa da solicitada, induzindo-lhe a erro, e que mesmo tendo procurado o representante comercial que havia lhe vendido tal produto para demonstrar seu prejuízo, não recebeu qualquer assistência, motivos pelos quais o Requerido não pagou pelo valor da semente entregue pela Autora, pois além de perder a semente, mão-de-obra, serviço de maquinário para plantio, ainda deixou de colher 9.900 (nove mil e novecentas) sacas de milho de 60 kg cada.

Diante de tais fatos, formulou pedido contraposto consistente na condenação da empresa autora ao pagamento do valor de R$ 38.100,00, valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ressarcimento aos prejuízos que alega ter sofrido.

Diante da inexistência de preliminares,
passo à análise meritória
. Pois bem.

A parte requerida não nega que adquiriu, recebeu e não adimpliu com as 90 (noventa) sacas de semente de milho que foram vendidas pela parte autora, contudo, resiste à pretensão autoral sob o fundamento de que o reclamante enviou espécie de semente de milho diversa da inicialmente solicitada
,
e que por não ter ciência de que a semente adquirida não era resistente ao herbicida
roundup,
aplicou o mesmo sobre o plantio, o que o ocasionou a perda de toda semente plantada (90 hectares de lavoura de milho). Assim, que por não ter nenhum acréscimo patrimonial, mas sim um enorme prejuízo em razão de erro que atribuí a parte autora, requer a improcedência da ação e a reparação pelos danos que alega ter suportado.

Entretanto, após análise das provas produzidas, verifica-se que é caso de procedência da ação.

É que ficou a cargo da prova oral a função de esclarecer a suposta entrega de bem diverso do adquirido, bem como de eventual ausência de informação acerca das especificidades da semente vendida pela parte autora à parte ré.

Ao ser ouvido, o requerido Cirilo Wanderlei Ferst, diferentemente do que narra em sua peça contestatória, não informa que solicitou de forma expressa que as sementes fossem da espécie RR, mas declara que sabia que era semente transgênica, e que para ele toda semente transgênica era resistente a
roundup.

Além disso, o requerido informa que não chegou a ver se constava na sacaria da semente se o produto era resistente ao herbicida aplicado, uma vez que o recebimento do produto e utilização da semente foi realizado pelo funcionário responsável pela fazenda.

“[...]

Juiz:
[...] O que que aconteceu? Eu queria que o Senhor explicasse pra gente.

Requerido:
Doutor, na verdade, eu na época plantava 5.380 hectares. Então o padrão das minhas fazendas era produto transgênico RR.

Juiz
: Transgênico RR é resistente ao
roundup
?

Requerido:
Roundup.

[...] Aí acabei comprando essas 90 sacas de semente pra plantar, porque eu tinha espaço né. E plantei. Eu não tive assistência, eu não tive laudo agronômico, eu não tive nota, eu não tive nada, ele simplesmente mandou a semente e nunca mais apareceu, não foi ninguém mais lá da perfil ver a dita lavoura. E eu seguia o padrão da fazenda certinho. Plantei, veio bonito, nasceu bem, passei adubo, inseticida. Na hora de eu passar herbicida, eu segui o padrão da fazenda, continuei com o
roundup
, e o milho não era resistente ao
roundup
, porque eu fui ver depois que eu matei

[...].

[...]

Juiz:
Quanto tempo depois da compra que chegou o produto?

Requerido:
Não demorou muito, Doutor.

Juiz:
Chega ensacado?

Requerido:
É ensacado.

Juiz:
É ensacado?

Requerido:
Aham.

Juiz:
E tem autorização, tem registro no Ministério da Agricultura, não tem?

Requerido:
Na época eu não sei. Não lembro.

Juiz:
O Senhor não lembra?

Requerido:
Não.

Juiz:
O Senhor tinha gente pra cuidar disso lá?

Requerido:
Tinha.

Juiz:
Tinha?

Requerido:
O RR tinha, tinha a recomendação, tinha o registro.

Juiz:
Mas o senhor tem gente que cuida da propriedade lá do Senhor, que é responsável pela propriedade.

Requerido:
Tem.

Juiz:
E aí quando chegou o produto ele avisou o Senhor? O Senhor viu o produto ensacado?

Requerido:
Não.

Juiz:
Não viu?

Requerido:
Não.

Juiz:
Quem viu?

Requerido:
O funcionário [...].

[...]

Juiz:
E em relação a embalagem, constava que ele não seria resistente a
roundup
na embalagem?

Requerido:
Não sei.

[...]

Juiz:
Assim, as duas perguntas eu vou ser claro com o Senhor. Tem duas questões aí que ele disse e que são relevantes. Primeiro: Que na sacaria registrada no mapa, todo produto que se vende em saco, que é registrado no ministério da agricultura, ou consta lá que ele é resistente a
roundup
, e aí pode passar o tal do veneno, ou não consta esse RR, que é resistente a
roundup,
e aí é que não se pode passar o produto. Isso, segundo ele, consta na sacaria do produto. O que que o Senhor tem pra falar sobre isso?

Requerido:
Mas até então se fosse que não era RR eu não tinha plantado. Ele era transgênico, mas não era RR. Isso por erro dele (...) o saco o comprador de lixo já tinha levado, então eu não sei, não vi. Não vi e nunca mais plantei também, nunca mais vi essa variedade.

Juiz:
Aí outra pergunta: O senhor disse que ele não disse para o senhor que era resistente a
roundup
.

Requerido:
Não.

Juiz:
Não disse que não era resistente a
roundup?
Ele não disse isso na venda?

Requerido:
Pra mim transgênico era resistente a
roundup
, pra mim. Pra mim o transgênico era resistente a
roundup
, até então eu não conhecia, e não conheço até hoje, foi a única que vez que plantei e nunca mais plantei.

[...]

Por outro lado, muito embora o funcionário e ora testemunha nos autos, Sr. Jair Luiz Maurina, que a época dos fatos era o gerente da fazenda da parte ré e o responsável pelo recebimento das sacas de semente, tenha afirmado que não constava especificação na sacaria acerca de tratar-se de semente resistente ao
roundup
, informou que trabalha com agricultura há 25 anos. Vejamos:

Juíza
: [...] Seu Jair, a época então tudo começou com a entrega lá do produto e assinatura do Senhor, certo?

Testemunha Jair
: Certo.

Juíza
: O senhor assinou então o recebimento do produto?

Testemunha Jair
: Na época veio uma entrega no caminhão, não me lembro o que tinha né, um pedido de uns produtos.

Juíza
: Tá. O senhor lembra quais eram esses produtos?

Testemunha Jair
: Não, eu sei que era três variedades de milho, 90 sacas de milho que dava 90 hectares de planta né, mas eu não lembro dizer pra senhora quais foram os materiais.

[...]

Juíza
: Qual era sua função na época?

Testemunha Jair
: Eu era gerente da fazenda.

[...]

Advogado da parte ré
: Você sabe me dizer quando foi vendida essa semente, foi entregue, o senhor recebeu, ela tinha alguma especificação na sacaria dela, na embalagem que ela não era resistente ao
roundup
, glifosato?

Testemunha Jair
: Não, que eu recorde não.

Advogado da parte ré
: Não sabe me dizer ou não constava?

Testemunha Jair
: Não, não constava.

[...]

Advogada da parte autora
: Quanto tempo o senhor trabalha com agricultura? [...]

Testemunha Jair
: 25 anos.

Advogado da parte ré
: 25 anos. O senhor possui capacitação suficiente pra diferenciar, no caso, pacote de sementes transgênicas das convencionais, ou só se estiver descrito lá?

Testemunha Jair
: É, eu tenho capacidade pra conhecer né.

[...]

Já a testemunha Micheli Crema, responsável pela venda das sementes à parte autora, disse em Juízo que foi entregue à parte autora, na pessoa do Sr. Jair, gerente da fazenda, todos os documentos que vem de fábrica pela sementeira.

[...]

Advogado da parte ré
: Se a senhora tem conhecimento de que a semente de milho ofertada pela senhora não era RR.

Testemunha Michele
: Sim, tenho conhecimento.

Advogado da parte ré
: E não era mesmo?

Testemunha Michele
: Não era mesmo.

Advogado da parte ré
: Se a senhora sabe dizer se a perfil forneceu ao Cirilo o receituário agronômico de semente vendida?

Testemunha Michele
: Sim, foi entregue todos os documentos que vem de fábrica, né, pela sementeira, a gente entrega. Foi entregue todos em mãos do gerente Jair na época, porque o Cirilo não ficava na fazenda né.

[...]

Advogado da parte ré
: A senhora teve conhecimento que o Seu Cirilo perdeu em torno de 90 hectares de lavoura de milho? Sendo exatamente 90 hectares em que plantou a semente adquirida da perfil?

[...]

Testemunha Michele
: Tenho, porque ele me ligou, logo após que fizeram a aplicação. Quando a gente falou por telefone, eu inclusive liguei pro gerente dele, o Jair, e o Jair me confirmou, ele falou: realmente Michele, nos matamos o milho, só que depois que eu fiz a aplicação - ele é o aplicador -, eu fui verificar na sacaria, nas notas fiscais, lá estava descrito que o milho não era resistente a
roundup
. Isso foi a informação passada por ele mesmo, pelo gerente.

[...]

Por fim, o próprio autor em seu depoimento pessoal narra que todos os produtos que comercializa são de sementeiras oficiais, sendo que na sacaria consta toda especificação do produto.

Juiz
:

Em relação a questão da embalagem né, na verdade é o que... tinha o nome da produtora da semente?

Autor
: Tinha.

Juiz
:

E nessa sacaria consta lá o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado?

Autor
: Quando tem o que pode ser aplicado, o material ele vem com a sigla RR [...] que é a sigla em inglês “Resistente a
Roundup
”. Nesse caso, o material não tem essa sigla, tá. Então o material tá só a numeração dele normal, sem a sigla RR. Na descrição posterior, embaixo, na planta, todo descrito e tal, tá lá que o material normalmente tem a logomarca da Monsanto, que é a detentora da patente da tecnologia, e dizendo que aquele material é resistente a
roundup
. Se não tem isso aí, o material não é resistente.

Juiz
: Todo produto que o senhor comercializa eles são embalados em sacos que explicam esse tipo de coisa?

Autor
: Sim, porque são de sementeiras oficiais. [...] Se eu não trabalhar com a sementeira oficial...

Juiz
: Oficial é registrado aonde?

Autor
: Registrada, toda legalizada.

Juiz
: No Ministério da Agricultura?

Autor
: No Ministério da Agricultura, no mapa né.

[...]

Juiz
: O Mapa obriga as empresas registradas constarem essas informações?

Autor
: Sim, porque quando entra nessa condição, entra na condição de material transgênico, tá, então é esses que são os materiais transgênicos, ou ele é transgênico, tem a transgenia de resistência ao glifosato, foi modificado com a molécula, um DNA da planta né, que ele é ao glifosato ou a... tem uma proteína que ele mata lagartas, aí ele é um transgênico pra lagartas, ou ele é um transgênico pra herbicidas. Então é obrigado a ter, porque ele entra como um material transgênico. Nesse caso é um material convencional, que ele não tem transgenia. Então todo material ele é descrito. Se alguém vende uma semente que não tem essa descrição, como se diz uma “sacaria branca”, é semente pirata, é crime [...]. Então toda embalagem ela tem um logomarca da empresa, como o nome da variedade e a descrição do material.

[...]

Assim, de tudo que se ressai dos autos, verifica-se que muito embora a parte requerida alegue que solicitou que as sementes fossem da espécie RR, tal fato não restou comprovado nos autos.

Por outro lado, com relação a alegação de que não houve informação de que se tratava de semente convencional, os elementos probatórios indicam que o que houve, na verdade, foi certa imperícia por parte do funcionário da parte requerida, responsável pelo recebimento e utilização do produto, que muito embora tenha alegado que não tinha ciência de que as sementes não eram resistentes ao glifosato, declarou em seu depoimento que trabalha há 25 anos com agricultura e que deveria possuir capacitação suficiente para ler as instruções escritas nas sacas do produto.

Logo, se o funcionário que deveria possuir capacidade de diferenciar produto resistente ao glifosato foi justamente quem recebeu o produto, a nota fiscal, e demais documentos que acompanharam a compra, tudo indica que houve negligência na atenção e leitura das instruções das sementes adquiridas, principalmente por se tratar de uma semente diferente da semente que era plantada na fazenda do requerido, já que conforme alegado pela parte ré, a semente comprada foi para fazer um teste de produtividade da semente em comparação com as demais qualidades que utilizava, fator que naturalmente exigia uma atenção diferenciada.

Além do mais, é insustentável a afirmação do requerido de que achava que todo transgênico era resistente ao
roundup
, uma vez que se trata de um grande agricultor, cuja época plantava quantidade de 5.380 hectares, sendo considerado grande agricultor, que trabalha com o cultivo de grãos há muitos anos, sendo inconcebível tal alegação.

Por outro lado, na nota fiscal e na sacaria da semente, todos os produtos adquiridos estão especificados, um por um, não podendo o requerido alegar que não tinha informações do que estava adquirindo.

Desta forma, comprovado que o requerido adquiriu e não adimpliu com as de 90 (noventa) sacas de sementes de milho junto a parte autora, é caso de procedência da ação e improcedência do pedido contraposto.

Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

-
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais), fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.

Insurge-se a parte promovida com o argumento de que solicitou sementes específicas resistentes ao veneno aplicado e que “se soubesse que não era semente de milho RR, nem teria comprado, pelo fato de que não teria como alterar todo o modo de cuidado da lavoura de um total de 5.500 hectares, por causa de 90 hectares de plantio de uma semente diferente”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, pois a prova produzida não demanda outra solução senão aquela aplicada pelo juízo
a quo
, uma vez que não restaram comprovados os fatos narrados em contestação quanto ao alegado pedido de entrega de semente especial, resistente ao herbicida
roundup
, assim como se verifica a culpa exclusiva do promovido e seu preposto que efetuaram a aplicação do veneno sem a certeza quanto às características das sementes, mesmo lhes tendo sido entregue o produto com as especificações técnicas.

Conforme bem fundamentado na origem não restou comprovada a suposta entrega de bem diverso do adquirido, bem como de eventual ausência de informação acerca das especificidades da semente vendida.

Isso porque, conforme consta do depoimento pessoal transcrito em sentença, que a parte Recorrente, diferentemente do que narra em contestação, no momento da compra, não exigiu expressamente que as sementes fossem da espécie RR (resistentes ao veneno), ao contrário, declarou que tinha conhecimento que era semente transgênica e que pensava que toda semente transgênica era resistente a
roundup
, assim como declarou que não chegou a consultar se na embalagem do produto constava que as sementes seria resistentes ao herbicida, agindo com culpa.

Ainda, informou que o recebimento do produto e utilização da semente foram realizados pelo funcionário responsável pela fazenda, o qual, em depoimento, afirmou possuir mais de 25 anos de experiência, profissionalismo esse que não foi suficiente para impedir o uso de veneno na plantação sem saber, com certeza, se a semente era resistente ao veneno.

Com efeito, diante da ausência de prova da solicitação de sementes especiais, resistentes ao herbicida usado, assim como diante da aplicação do produto sem a certeza quanto às especificações do produto, ônus da parte promovida, não há como imputar culpa ao vendedor das sementes, devendo arcar com o pagamento dos produtos que solicitou, consumiu e, por sua culpa, pereceu.

Há de ser mantida a sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021